Tribunal: TJDFT
Processo: 0722466-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE O JUIZ INDEFERIR, SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO DESCONSTITUINDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. ENDIVIDAMENTOESPONTÂNEO.
1. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária ou rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos.
2. A 1a Turma Cível, a fim de preservar a isonomia nas decisões, estabeleceu como parâmetro para a concessão da benesse os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/15, quais sejam: i) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários mínimos, ii) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários mínimos e iii) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel.
3. Quando documentação juntada aos autos demonstra o não preenchimento dos parâmetros previstos na Resolução no 140/15, deve ser afasta a presunção de hipossuficiência declarada. Destaca-se que a situação deendividamentovoluntário não é argumento bastante para justificar a concessão da gratuidade de justiça.
4. Agravo de instrumento não provido.